Tribunal: CARF
Processo: 10665.722014/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722014/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.487 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIO RANCHO AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA.
ORIENTAÇÃO
DA
PROCURADORIA
GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto ao Valor da Terra
Nua (VTN), por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722014/2011-89
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-33.346, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 82-91):
Relatório
Contra a interessada acima qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. 03 a 07, por meio da qual se exigiu o pagamento do
ITR do Exercício 2008, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o
crédito tributário de R$ 56631,31, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda São
Mateus, com área de 265,0 ha, NIRF 7.492.982-8, localizado no Município de
Conceição do Pará/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma, que
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou a isenção da área declarada a
título de preservação permanente e área de floresta nativa, razão pela qual esses itens
foram glosados, resultando no aumento da área tributável, com apuração de imposto
suplementar, nos termos dos arts. 10 § 1o inciso I e 14 da Lei no 9.393/1996.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 16/08/2011, conforme AR à fl. 22, a
contribuinte por meio de seu representante legal, apresentou impugnação às fls. 23 a 45,
e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos pontos
relevantes para dirimir a lide são:
Sustenta que o lançamento não merece prosperar porque está eivado de vícios formais e
materiais e pela ausência de provas para sua constituição.
Afirma que as áreas de preservação permanente, de reserva legal e floresta nativa não
necessitam de comprovação prévia para o reconhecimento da isenção, conforme dispõe
a Medida Provisória 2.166-67/2001, que introduziu o § 7o ao artigo 10 da Lei no
9.393/1996.
Requer a suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário; nulidade do
lançamento por cerceamento ao direito de defesa; afastamento dos juros de mora e
multa de ofício e ainda, protesta pela juntada de novos documentos.
Por último, solicita que as intimações sejam enviadas ao endereço do seu advogado.
Instruem os autos os documentos de fls. 57 a 74, representados por Procuração, Ata da
Assembléia Geral Ordinária, Estatuto Social, Certidão de Registro, entre outros.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Nulidade do Lançamento.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Diligência. Desnecessidade.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se o pedido.
Áreas Isentas. Tributação. ADA.
As áreas de Preservação Permanente, reserva legal e floresta nativa, para fins de
exclusão do ITR, devem ser, por expressa disposição legal, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) dentro do prazo previsto em ato normativo do Ibama. A área de reserva legal
deve estar averbada na matrícula do imóvel na data de ocorrência do fato gerador do
ITR.
Multa de Ofício. Juros - Taxa Selic.
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação inexata na
declaração, e dos juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC ao imposto decorrem de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 22/09/2013 (AR de fl. 96) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 98-116), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 98-116) é tempestivo. Todavia dele conheço
parcialmente. Explico.
O lançamento (fls. 03-07) ocorreu em decorrência da glosa de Área de
Preservação Permanente – APP e Área Coberta de Florestas não comprovadas, conforme
destaco:
O contribuinte informou em sua DITR Declaração de Imposto Territorial Rural, do
exercício de 2008, referente à Fazenda São Mateus, NIRF 7.492.982-8, que o imóvel
possui um total de 156,00ha de Área Coberta de Florestas Nativas e 10ha de Área de
Preservação Permanente.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

Por meio do Termo de Intimação Fiscal número 06107/00031/2011, cópia anexa,
intimou-se o sujeito passivo a apresentar os seguintes documentos para comprovar a
Área Coberta de Florestas Nativas e a Área de Preservação Permanente declaradas:
- Ato Declaratório Ambiental ADA requerido dentro do prazo e emitido pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA;
- Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, registrada no CREA, que comprove a
Área Coberta de Florestas Nativas declarada, identificando o imóvel rural e detalhando
a localização e dimensão da área declarada a esse título, através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-
referencíadas ao sistema geodésico brasileiro, nos termos do inciso II-E do § 1° do
artigo 10° da Lei n° 9.393;
A intimação foi encaminhada para o endereço Avenida Professor Mário Werneck 2501,
4° andar, Buritis Belo Horizonte, MG, CEP: 30.575.180, que foi informado na DITR
2007 e que ainda consta nos cadastros da RFB como sendo o domicilio fiscal do
contribuinte.
De acordo com a data de entrega constante do AR Aviso de Recebimento, número
911342487 RF, emito pelos Correios e com cópia anexa, foi considerado o contribuinte
ciente da intimação em 11/02/2011.
Em resposta ao termo de intimação, em 11/03/2011, o contribuinte apresentou
solicitação de prorrogação do prazo, por 60 (sessenta) dias, para entrega dos
documentos exigidos. Tendo em vista que se encontra esgotado o prazo solicitado desde
o dia 10/05/2011, e que não houve qualquer manifestação, mesmo no sentido de nova
prorrogação, foi lavrada a presente Notificação Fiscal, com alteração da Área
Tributável, desconsiderando a Área Coberta de Florestas Nativas e a Área de
Preservação Permanente informadas, com o conseqüente aumento do valor tributável,
apurando-se imposto suplementar conforme demonstrativo de cálculo anexo.
Anexos a este auto de infração:
• Termo de Intimação Fiscal 06107/00031/2011;
• Solicitação de prorrogação do prazo da intimação;
• Cópia AR;
- DITR 2008.

Em recurso voluntário, a Recorrente acrescentou a alegação de “Nulidade do
lançamento do crédito tributário - certidão de registro do imóvel - valor de mercado” e atacou o
lançamento e o acórdão da DRJ no tocante ao arbitramento do valor do VTN pelo SIPT.
Todavia, ao analisar o lançamento tributário, tem-se que o valor do VTN foi
mantido o declarado pela Contribuinte, sendo composto o crédito da glosa das APP e Área de
Floresta Nativa.
Assim, quanto a este argumento do VTN, deixo de conhecer.

Do Mérito
Propriamente, antes de analisar o mérito, a Recorrente alegou a preliminar de
“Nulidade do Lançamento por Ausência de Prova”.
Acontece que, neste caso tal preliminar estará diretamente relacionada com o
mérito, assim analiso em conjunto.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

Da Área de Preservação Permanente
As áreas de preservação permanente e de reserva legal estão excluídas da
tributação pelo ITR, segundo previsto no artigo 10, § 1o, inciso II, alínea “a” da Lei no 9.393, de
19 de dezembro de 1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)

Nada obstante, para fins de afastar a tributação no tocante às áreas não tributáveis
a que alude a lei, inclusive de preservação permanente e de reserva legal, é necessária, como
regra geral, a informação tempestiva da respectiva área ao Ibama por intermédio do ADA, a cada
exercício, nos prazos definidos na legislação infralegal.
Nesse escopo interpretativo, o texto expresso do artigo 10, § 1o, inciso I, do
Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I – de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II – de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I – ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938, de
31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000); e
II – estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
(...)

Em nível de lei ordinária, a apresentação do ADA para efeito de redução da área
tributável, antes opcional, passou a ser obrigatória com o advento da Lei no 10.165, de 27 de
dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O, da Lei no 6.938, de 31 de agosto
de 1981:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)

A exclusão da tributação de determinadas áreas de interesse de preservação e de
caráter limitado quanto ao seu aproveitamento econômico ficou condicionada à informação
tempestiva ao Ibama, permitindo o controle e a verificação delas pelo órgão nacional responsável
pela proteção ambiental.
O artigo 10, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, revogado pela Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012, não quis tornar inexigível a apresentação do ADA para o reconhecimento das
áreas não tributáveis, em detrimento ao conteúdo do § 1o do artigo 17-O, da Lei no 6.938, de
1981:
Art. 10 (...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.

A meu ver, o texto do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, cuidou de explicitar
apenas que o ITR é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, ficando dispensada, no
momento da entrega da declaração, a comprovação da informação da área em ADA.
Como argumento de reforço, sublinho que a interpretação da lei acima está
alinhada com o entendimento dado pelo Poder Executivo quando da regulamentação da matéria,
por meio do inciso I, do § 3o, do artigo 10 do Decreto no 4.382, de 2002, antes reproduzido.
Nada obstante, a despeito da opinião acima, é mister dizer que o Poder Judiciário
tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a
qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para
reconhecimento da isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas a
afasta-las da tributação do ITR, a partir de um determinado viés interpretativo para o § 7o do
artigo 10, da Lei no 9.393, de 1996.
Com essa finalidade, inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), órgão responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, em que dispensa o Procurador da Fazenda Nacional,
relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de 2012, de contestar e recorrer nas
demandas judiciais que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva
legal.
Tal orientação foi incluída no item 1.25, "a", da Lista de dispensa de contestar e
recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

À vista disso, embora o entendimento não tenha caráter vinculante no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a falta de ADA não deve ser considerada
impeditiva à exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal, mantendo, desse
modo, coerência com a conduta que seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a
questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 23-45)
à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
O lançamento foi legal e corretamente efetuado com base na declaração apresentada
pela contribuinte à Receita Federal. O presente processo versa sobre a glosa das áreas de
preservação permanente e florestas nativas.

Nulidade do Lançamento
É improcedente e carece de fundamentação legal o pedido de nulidade do lançamento,
pois a Notificação de Lançamento foi lavrada com observação dos requisitos legais
estabelecidos no art. 11, do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo todas as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV,
principalmente as necessárias para que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa do
autuado, conforme demonstrado.
O art. 11 do Decreto no 70.235/72, assim dispõe:
“Art. 11 – A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e
a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula;
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida
por processo eletrônico.”

No presente caso, a notificação de lançamento identificou a irregularidade apurada que
motivou, de conformidade com a legislação, a alteração efetuada na DITR/2007, de
forma clara, como se depreende na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de
fls. 04 e 05, em consonância, com os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, possibilitando assim, que a interessada apresentasse sua defesa, onde
expôs os motivos de fato e de direito, os pontos discordantes da autuação, suscitando
preliminares e o mérito relativamente às matérias envolvidas.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

O que realmente importa, é que a contribuinte tenha tomado ciência da Notificação de
Lançamento e tenha exercido, dentro do prazo, o seu direito de defesa, consubstanciado
na impugnação e documentos constantes dos autos.
O art. 59 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos lavrado
por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
Não tendo sido constatado nos autos qualquer dessas situações, não há justificativa para
se declarar a nulidade do presente lançamento.
Vale salientar que não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede
administrativa consoante estabelece o caput do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na
redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Juntada de Documentos a Posteriori
A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento da impugnação,
conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972, acrescido pelo
art. 67 da Lei n.o 9.532/1997, abaixo transcrito, “verbis”:
“§ 4 - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
(g.n)

É possível a juntada posterior de documentos, mas desde que observado o disposto no
5o do artigo citado, que assim dispõe, “verbis”:
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.532, de 10.12.1997).

Solicitação de Perícia
No que pertine ao pedido de perícia, temos a salientar que a mesma não se faz
necessária no presente processo. O ônus da prova documental deve ser do contribuinte,
não cabendo à autoridade administrativa produzir provas relativas ao imóvel fiscalizado,
não há matéria controversa ou de complexidade que demande a realização de perícia
pleiteada.
A realização de diligência/perícia somente se justificaria se o exame das provas
apresentadas não pudesse ser realizado pelo julgador, em razão de sua complexidade e
da necessidade de conhecimentos técnicos específicos.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova
apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação da
autoridade julgadora. Assim, o deferimento do pedido dessa natureza pressupõe a
necessidade de se conhecer uma determinada matéria, que o exame dos autos não seja
suficiente para dirimir a dúvida.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

No presente caso, a perícia visa apenas suprir material probatório, que deveria ser
apresentado pelo interessado para comprovação dos fatos alegados em sua defesa, vez
que cabe a ele o ônus da prova.
Pelo exposto, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O lançamento
limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo estrito dos dados
apresentados em nome da contribuinte, não havendo matéria controversa ou de
complexidade que justifique Parecer Técnico Complementar, até porque o contribuinte
apresentou juntamente com a impugnação farta documentação nos autos.
Assim, em observância ao artigo 18, do Decreto no 70.235/1972, cumpre que se indefira
o pedido de perícia sob análise.
Quanto ao ônus probatório, é importante citar o que diz o Código de Processo Civil, em
seu artigo 333: “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”. Assim, para elidir a exigência do tributo, total ou parcialmente,
caberia à contribuinte apenas comprovar os dados declarados, configurando a
ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do lançamento.
Vale salientar que não é exigida anexação de qualquer documento comprobatório
quando da entrega da declaração. O contribuinte deve guardar em seu poder pelo prazo
de cinco anos os documentos que serviram de base para o preenchimento da declaração,
visto que tal fato não dispensa o contribuinte de comprovar o declarado, quando assim
solicitado pelo Fisco, e tampouco afasta a atribuição da autoridade fiscal de proceder à
verificação desses dados e de efetuar o lançamento de ofício, se o contribuinte não
lograr comprovar, quando solicitado, que os dados declarados correspondem à situação
existente no imóvel na data do fato gerador do ITR.
Superadas as preliminares arguidas, passo a analisar o mérito da questão.
No mérito, cabe acrescentar que com a entrada em vigor da Lei no 9.393, de 1996, o
ITR passou a ser tributo lançado por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo
apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame da autoridade
administrativa, conforme disposto no artigo 150 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro
1966, o Código Tributário Nacional – CTN.
Lei n° 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.

Lei n° 5.172/1966:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

O procedimento realizado pelo contribuinte fica sujeito à verificação por parte da
autoridade fiscal, sendo que o lançamento de ofício do ITR encontra amparo no art. 14,
da Lei no 9.393/1996.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

O lançamento e a revisão de ofício pela autoridade administrativa estão previstos nos
incisos I, III, e V, do art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
(...)
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
(...)
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
(...)

Em procedimento de malha, a autoridade fiscal encaminhou à contribuinte Termo de
Intimação onde discriminou os documentos necessários para comprovação dos dados
informados na Declaração do ITR do Exercício 2008. Não tendo sido apresentado os
documentos solicitados, embora tenha requerido dilação do prazo, no que foi concedido,
mas a interessada não se manifestou, motivo pelo qual a DITR do imóvel rural Nirf
7.492.982-8, incidiu no parâmetro para comprovar a isenção sobre as áreas de
preservação permanente floresta nativa, sendo mantida a área de pastagem e o valor da
terra nua conforme declarados no DIAT/2008.
Nesta fase, a interessada pretende que sejam restabelecidas as áreas glosadas pela
fiscalização sob o argumento de que o reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente, reserva legal e floresta nativa não necessitam de Ato
Declaratório Ambiental, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do
Supremo Tribunal Federal.
Para que pudesse usufruir do benefício da isenção das áreas de preservação permanente
e reserva legal, no cálculo do ITR, conforme prevista na legislação tributária, seria
necessário que o contribuinte houvesse protocolado, em tempo hábil, no prazo de até
seis meses, contado a partir da data final do prazo de entrega da DITR, junto ao Ibama,
ou órgão delegado através de convênio, o Ato Declaratório Ambiental – ADA, que
reconhecesse as referidas áreas como de interesse ambiental.

Áreas de Preservação Permanente
Para as áreas de Preservação Permanente definidas no art. 2o do Código Florestal, além
do ADA protocolizado tempestivamente no Ibama, seria necessário o Laudo Técnico
emitido por profissional habilitado acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, registrada no CREA, com o enquadramento das áreas nos termos do
art. 2o da Lei no 4.771/1965, alterada pela Lei no 7.803/1989. Enquanto que para as áreas
definidas no art. 3o do Código Florestal, além dos documentos ora citados, seria
necessário Certidão de órgão público competente e ato do poder público que assim a
declarou.
São consideradas de preservação permanente as áreas definidas nos artigos 2o e 3o da
Lei n.o 4.771/1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de
18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a
200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de
18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no
7.803 de 18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura
superior a 600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos d'água,
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50
(cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
(Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989).

Área de Reserva Legal
Em se tratando de áreas de reserva legal, aquelas cuja vegetação não pode ser
suprimida, podendo apenas ser utilizada sob o regime de manejo florestal sustentável,
de acordo com os princípios e critérios científicos estabelecido, tornava-se necessário
que a contribuinte, como proprietária de imóvel rural, averbasse à margem da inscrição
da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, conforme preceituam os
artigos 16 e seus parágrafos e 44 e seu parágrafo único da Lei no 4.771/1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803/89 e pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art.
1o; RITR/2002, art. 12.

Florestas Nativas
De acordo com a Lei 11.428, de 22/12/2006, são áreas cobertas por florestas nativas
aquelas nas quais o proprietário protege as florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, onde o proprietário conserva a
vegetação primária – de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, e
mínimos efeitos de ações humanas, bem como a vegetação secundária – resultante dos
processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação primária
por ações humanas ou causas naturais. Essa situação deve ser comprovada mediante
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e ADA tempestivo.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

O Ato Declaratório Ambiental – ADA é um documento com natureza de declaração,
apresentado anualmente ao Ibama, no qual devem ser prestadas informações relativas às
áreas de interesse ambiental do imóvel rural. A exigência de apresentação do ADA,
além de constar de Instruções Normativas expedidas pela Receita Federal, está prevista
na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 1 o, com a redação dada pela Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. 1o.
A partir do exercício de 2007, o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser
entregue no Ibama no prazo de 1a de janeiro a 30 de setembro do ano a que se referir a
DITR, conforme art. 9o da Instrução Normativa no 76, de 31 de outubro de 2005 e art. 9o
da Instrução Normativa Ibama no 96, de 30 de março de 2006, vigentes a época do fato
gerador de 2007.
No caso em questão, não constam nos autos Ato Declaratório Ambiental – ADA, Laudo
Técnico com a discriminação das áreas que se enquadram na definição de preservação
permanente tampouco restou comprovada a averbação da área de reserva legal
pretendida pela interessada.
Nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, deve ser interpretada literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção. Deve ser observado ainda o princípio da legalidade previsto
no art. 176 do mesmo CTN, o qual dispõe que “a isenção (...) é sempre decorrente de
lei”.
O julgador com mandato nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento, ao elaborar
seu voto, deve observar o entendimento da Receita Federal expresso em atos tributários
e aduaneiros, conforme art. 7o da Portaria MF n.o 341, de 12 de julho de 2011.

Multa de Ofício e Juros de Mora
A multa exigida no lançamento de ofício é de 75%, com previsão no art. 44, I, da Lei n.o
9.430/1996, combinado com o art. 14, § 2o da Lei n.o 9.393/1996, e não a multa prevista
nos arts. 7o e 9o da Lei 9.393/1996, aplicadas no caso de entrega da declaração em
atraso.
A Lei no 9.430/1996, estabelece que:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...).”
Visto que a formalização da exigência se deu por lançamento de ofício, em razão de
terem sido constatadas inexatidões na declaração do exercício de 2008 processada,
resultando na apuração de diferença de imposto não recolhida no prazo legal, a multa de
ofício deve compor o crédito tributário lançado.
Quanto aos juros, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 161, caput e § 1o, dispôs
que o crédito tributário não pago no vencimento, qualquer que fosse o motivo da falta,
seria acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1%, se a lei não dispuser de modo
diverso. Visto que a lei pode dispor de modo diverso e adotar outro percentual a título
de juros e que a Lei n.o 9430/1996 prevê em seu artigo 61, § 3o, a utilização da taxa
Selic para cálculo dos juros de mora, portanto, está correto o procedimento fiscal de
exigir juros calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Logo, descabe afastar sua aplicação, administrativamente, com base em considerações
sobre sua constitucionalidade ou legalidade, matéria de exclusiva competência do Poder
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.487 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722014/2011-89

Judiciário, já que a autoridade administrativa não tem competência para tanto, pois,
encontra-se estritamente vinculada aos textos legais.
Com isso, verifica-se que o crédito tributário foi apurado conforme previsão legal,
sendo apurado o Imposto Territorial Rural com aplicação da alíquota de cálculo prevista
no Anexo da Lei n.o 9.393/1996 sobre o VTN tributável, como previsto no art. 11 dessa
Lei. Ao imposto apurado foram acrescidos multa de ofício e juros de mora, nos termos
da legislação citada na Notificação de Lançamento.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, com manutenção do crédito tributário consubstanciado na Notificação de
Lançamento, devendo retornar os autos à unidade de origem para prosseguimento da
cobrança, inclusive com as atualizações legais, e demais providências cabíveis.
Quanto ao pedido para que as intimações sejam encaminhadas ao escritório do
advogado, não há previsão legal, porém cabe ao órgão lançador verificar se é possível
cientificar também o representante legal da interessada.
(destaques originais)

Assim, voto no mesmo sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido conhecer o recurso voluntário em parte, e nesta
negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital